Tribunal: TJSP
Processo: 1028222-09.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE DE NATUREZA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA. ART. 5o, II.7, RES. 623/13.
I. Caso em Exame
1. Ação possessória com processo julgado extinta sem resolução do mérito. Apelo dos autores alegando a existência de interesse processual no ajuizamento de ação possessória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE DE NATUREZA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA. ART. 5o, II.7, RES. 623/13.
I. Caso em Exame
1. Ação possessória com processo julgado extinta sem resolução do mérito. Apelo dos autores alegando a existência de interesse processual no ajuizamento de ação possessória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a competência recursal para julgar a ação possessória, considerada a ausência de causa subjacente de natureza contratual.
III. Razões de Decidir
3. O contrato entre as partes foi rescindido em demanda anterior, com a reintegração de posse da vendedora. A posse subsequente não se funda no restabelecimento deste vínculo contratual.
4. A competência recursal está alicerçada no art. 5o, II.7, da Res. 623/13, sendo o caso de não conhecimento do recurso, com remessa para a Segunda Subseção de Direito Privado.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido, com determinação..